Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-21.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012132-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CPF: 301.815.898-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVISMO DE CRÉDITO. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL DOS ATOS COOPERATIVOS. EXTRACONCURSALIDADE. ANÁLISE SISTEMÁTICA DA LEI 14.112/2020. EPISTEMOLOGIA JURÍDICA DA MUTUALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurgência recursal contra pronunciamento jurisdicional que, em sede de impugnação creditícia no bojo de procedimento recuperacional, denegou o reconhecimento da extraconcursalidade de créditos originários de operações financeiras instrumentalizadas mediante Cédulas de Crédito Bancário e Cédulas de Produto Rural, firmadas entre cooperativa de crédito e seu cooperado, cumulada com a imposição de ônus sucumbencial ao impugnante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da subsunção jurídica dos créditos cooperativos ao regime extraconcursal estabelecido pelo art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, mediante análise hermenêutica sistemática da natureza ontológica dos atos cooperativos, definidos no art. 79 da Lei nº 5.764/1971, especialmente quanto à sua caracterização como operações de crédito bancário e instrumentos de produto rural.

III. Razões de decidir

3. A exegese sistemática do art. 6º, §13, da Lei Recuperacional, inserido pela reforma legislativa de 2020, estabelece comando cogente de exclusão dos atos cooperativos do concurso recuperacional, fundamentado na preservação da estrutura mutualística e na proteção do sistema cooperativo nacional contra desestruturação patrimonial advinda de processos concursais de terceiros.

4. A interpretação do parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971 impõe compreensão do verbo "implicar" em sua acepção negativa absoluta, significando que atos cooperativos jamais se convertem em operações de mercado para fins jurídicos, independentemente de sua aparência formal ou instrumentalização contratual típica de instituições financeiras tradicionais.

5. A metodologia constitucional aplicável às cooperativas de crédito reconhece sua natureza híbrida de instituição financeira sui generis, caracterizada pela mutualidade, gestão democrática, ausência de finalidade lucrativa externa e distribuição proporcional de resultados entre cooperados, elementos que fundamentam o tratamento jurídico diferenciado em relação às demais entidades do Sistema Financeiro Nacional.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial no sentido da autonomia conceitual dos atos cooperativos, reconhecendo que operações de crédito entre cooperativas e cooperados preservam sua natureza cooperativa independentemente da cobrança de juros, tarifas ou utilização de instrumentos financeiros padronizados, conforme sedimentado no REsp 2.091.441/SP.

7. A análise sistemática dos critérios de legitimidade subjetiva, proporcionalidade cooperativa e finalidade recuperacional evidencia que a inclusão forçada de créditos cooperativos em processos recuperacionais viola a lógica mutualística de distribuição equitativa de custos e benefícios, transferindo indevidamente aos demais cooperados os ônus da recuperação de membro inadimplente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A extraconcursalidade dos atos cooperativos, estabelecida pelo art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, fundamenta-se na preservação sistemática da estrutura mutualística e na proteção constitucional do cooperativismo nacional. 2. Operações de crédito instrumentalizadas mediante Cédulas de Crédito Bancário e Cédulas de Produto Rural, quando realizadas entre cooperativas de crédito e seus cooperados para consecução de objetivos sociais estatutários, constituem atos cooperativos extraconcursais independentemente da aparência formal de operações de mercado. 3. A cobrança de juros e encargos financeiros em operações cooperativas não desnatura sua qualificação como ato cooperativo, constituindo forma circunstancial de arrecadação de contribuições dos associados para custeio institucional e distribuição proporcional de resultados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XVIII; Lei 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei 14.112/2020, art. 5º, §1º, II; Lei 5.764/1971, arts. 3º, 21, 29, 37, 79, 80 e 89; Lei Complementar 130/2009, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.04.2014; STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2025; STJ, REsp 1.303.150/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2013; STJ, Tema 1.076; TJMT, AI 1.022.094-73.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. A referida decisão, prolatada nos autos da
Impugnação de Crédito nº 1022480-26.2024.8.11.0003
, julgou improcedente o pleito da ora Agravante, mantendo seu crédito, no montante de R$ 10.409.507,74 (dez milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos), sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial de
RAFAEL JOSÉ ROSVAILER
, ora Agravado, além de fixar honorários advocatícios à impugnante no importe de 10% sobre o valor do crédito impugnado.

Em sua peça recursal, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão objurgada merece reforma integral. A sua tese central repousa na natureza extraconcursal de seus créditos, argumentando que as operações firmadas com o Agravado, seu cooperado, configuram "ato cooperativo" e, por isso, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, alterado pela Lei 14.112/2020.

Para corroborar sua tese, a Agravante distingue a sua atuação daquela das instituições financeiras tradicionais, ressaltando o seu caráter não lucrativo e a dupla qualidade do associado, que é, a um só tempo, usuário dos serviços e dono do negócio. Cita, para tanto, seu Estatuto Social e precedentes jurisprudenciais que entende ampararem sua posição.

Invoca ainda a previsão do art. 79 da Lei 5.764/71, que caracteriza os atos cooperativos como aqueles realizados entre cooperativas e associados para consecução dos objetivos sociais, isentos de características de operação de mercado. Sustenta que a relação entre cooperativa e cooperado é de mútua colaboração, sem objetivo de lucro, e que as operações contratadas com o agravado foram todas firmadas no escopo de sua atuação social e estatutária. Para reforçar sua alegação, argumenta que os contratos firmados — inclusive Cédulas de Produto Rural (CPR) — caracterizam atos cooperativos e não possuem natureza bancária.

De forma subsidiária, a Agravante aduz que parte de seu crédito, especificamente as operações C21523094-5 e C31521367-8, foram instrumentalizadas por meio de Cédulas de Produto Rural (CPR’s), as quais, por força do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, também não se sujeitariam ao regime recuperacional. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10% sobre o proveito econômico pretendido. Argumenta que, por se tratar de mero incidente processual de natureza declaratória, a verba honorária deveria ser afastada ou, quando muito, fixada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Por fim, requer a exclusão do crédito da lista de credores sujeitos à recuperação judicial, mediante o provimento do recurso.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão de id 281629878.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso. Alegou que os créditos objeto da impugnação decorrem de contratos de empréstimo, que não se configuram como atos cooperativos, pois possuem natureza de operação de mercado, com características típicas de instituições financeiras — cobrança de juros, IOF e remuneração financeira, em desacordo com a finalidade social das cooperativas.

Em reforço, argumenta que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) que embasa o crédito em questão configura típica operação bancária, sujeita aos efeitos da recuperação judicial, na medida em que visam o lucro da instituição e não o desenvolvimento mútuo ou atingimento de objetivos sociais cooperativos. Alega, assim, que ao atuar como fornecedora de crédito com cobrança de juros e demais encargos, a agravante equipara-se a um banco, não se aplicando a exceção do art. 6º, § 13, da Lei Falimentar.

Quanto às Cédulas de Produto Rural, o Agravado invoca a ocorrência de caso fortuito e força maior, decorrentes da severa estiagem que assolou o Estado de Mato Grosso, como causa para o inadimplemento, o que, segundo sua tese, atrairia a exceção contida na parte final do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, submetendo tais créditos à recuperação judicial.

Por fim, defende a manutenção da condenação em honorários advocatícios, argumentando a instauração de litigiosidade e a vedação à fixação por equidade em causas de valor elevado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 (Id. 285654392).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que as cédulas de crédito bancário celebradas entre cooperativa e cooperado integram o escopo estatutário da cooperativa, estando amparadas na legislação cooperativista e no artigo 79 da Lei 5.764/71, sendo, portanto, créditos extraconcursais, nos termos do artigo 6º, §13 da Lei 11.101/2005. Também considera que a modalidade das CPR’s celebradas — embora com liquidação financeira — se insere na dinâmica das atividades típicas da cooperativa, não perdendo a natureza de ato cooperativo em função da forma de liquidação (Id. 292916853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. A referida decisão, prolatada nos autos da
Impugnação de Crédito nº 1022480-26.2024.8.11.0003
, julgou improcedente o pleito da ora Agravante, mantendo seu crédito, no montante de R$ 10.409.507,74 (dez milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos), sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial de
RAFAEL JOSÉ ROSVAILER
, ora Agravado, além de fixar honorários advocatícios à impugnante no importe de 10% sobre o valor do crédito impugnado.

A controvérsia gravita, portanto, em torno da natureza jurídica dos créditos titulados pela cooperativa agravante, no valor de R$ 10.409.507,74, e sua eventual submissão aos efeitos do processo de recuperação judicial ajuizado por
RAFAEL JOSÉ ROSVAILER
. A agravante sustenta que os contratos celebrados — inclusive Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) e Cédulas de Produto Rural (CPR’s) — são expressão de atos cooperativos, regidos pelos princípios e normas do cooperativismo, não se caracterizando como operações de mercado típicas de instituições financeiras.

Necessário se torna a fixação de balizas normativas e teóricas para a regular solução da lide, na medida em que a Lei de Recuperação e Falências (Lei nº 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020) estabeleceu regra expressa de exclusão desses créditos do concurso recuperacional, gerando debates doutrinários e jurisprudenciais sobre seus fundamentos, requisitos e impactos práticos.

As cooperativas são sociedades simples (art. 982, parágrafo único, CC) constituídas por pessoas que
"reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro"
(art. 3º, Lei n. 5.764/71). Sua finalidade essencial é a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

O Estatuto Social da agravante (id. 280971381) estabelece o seguinte:

“Art. 1º. A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu, constituída,na assembleia geral de 11 de março de 1989, é uma instituição financeira, sociedade cooperativa,
sem fins lucrativos
e de responsabilidade limitada, regida pela legislação vigente e por este Estatuto Social, tendo:

(...)

Art. 3º A Cooperativa tem por objetivos principais
estimular a formação de poupança
, administrando os recursos pertinentes, e, através da
mutualidade, conceder empréstimos aos associados
, além de prestar serviços inerentes à sua condição de instituição financeira. Pode praticar todas as operações compatíveis com a sua modalidade social, inclusive obter recursos financeiros de fontes externas, obedecida a legislação pertinente, os atos regulamentares oficiais, este Estatuto e as normas sistêmicas.”

A legislação aplicável à espécie fixou no artigo 6º, §13, da Lei 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei 14.112/2020, o seguinte:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.”

A norma foi inserida em março de 2021 pela reforma da LRF. Antes dela, não havia menção explícita na lei de recuperação sobre atos cooperativos – o que gerava controvérsia jurisprudencial quanto à sujeição ou não desses créditos. A partir da vigência da Lei 14.112/20, porém, consolidou-se um comando legal claro no sentido da exclusão. Importante observar que a própria LRF, desde sua origem (art. 2º, II), já vedava o uso da recuperação judicial por certos entes, incluindo as cooperativas de crédito.

No entanto, essa vedação inicial tratava apenas do polo ativo (empresa em recuperação), não do polo credor. O §13 do art. 6º complementou o quadro normativo cuidando especificamente do polo credor: protege as cooperativas (de crédito ou de outros ramos) na condição de credoras de empresas recuperandas, excluindo-as do âmbito do processo de recuperação.

O objetivo dessa exceção seria preservar a relação mutualista e estatutária entre cooperativa e cooperado durante a crise, permitindo que eventuais ajustes ocorram no âmbito interno cooperativo, em vez de submeter a cooperativa (e, indiretamente, todos os demais cooperados) aos riscos e reduções impostos em uma recuperação judicial.

A exclusão dos atos cooperativos da recuperação judicial fundamenta-se na ideia de que a cooperativa e seus membros formam uma comunidade de interesses única. Havendo dificuldades financeiras de um cooperado, a solução deveria ser buscada
internamente
, de forma solidária, e não via intervenção do Poder Judiciário nivelando-os a credores comuns. Argumenta-se, ademais, que dentro de uma cooperativa todos os associados estão sujeitos a mecanismos de auxílio e repartição de resultados que podem absorver os impactos da inadimplência de alguns membros, mantendo igualdade de tratamento entre eles.

Essa ótica privilegia o princípio da cooperação (no sentido econômico-social) e a preservação do modelo cooperativo em face de uma recuperação judicial que, de outro modo, poderia desestruturar a cooperativa (por exemplo, impondo-lhe perdão de parte de créditos ou suspensão de cobranças e, assim, afetando seu caixa e, por conseguinte, todos os demais cooperados).

Contudo, a conclusão em questão não é pacífica.

Para compreender a celeuma em análise, é necessário consignar que o
ato cooperativo
é definido no art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo):

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
”

Assim sendo, ato cooperativo seriam aqueles atos praticados entre a cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, ou entre cooperativas associadas entre si, visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

A busca pela fixação do referido conceito impõe análise da criação da Lei que definiu e estatuiu a Política Nacional de Cooperativismo. No projeto de Lei que criou a legislação cooperativista, assim ficou evidenciado pelos Legisladores na exposição de motivos nº 45 de 1º de abril de 1971 – de lavra do Ministério da Agricultura
[1]
:

“Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Temos a honra de submeter a Vossa Excelência o incluso projeto de Leu que "
define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras providências
".

[...]

Dadas as características "sui-generis" das cooperativas, que são sociedades civis, não sujeitas à falência e
sem objetivo de lucro divergindo seus atos da atividade puramente comercial, foi definido o "ato cooperativo", caracterizando perfeitamente as relações entre as entidades entre si e seus associados
[...]”. (Grifo nosso)

Evidente, portanto, que as Cooperativas, qualquer delas (crédito, agrícola etc.), em virtude do texto convertido em Lei não as distinguir, são sociedades civis, sem objetivo de lucro e que, essencialmente por isso, as tornam distintas no mercado, uma vez que não realizam atividade puramente comercial, mas, sim, um ato cooperativo caracterizando/justificando perfeitamente a relação privilegiada entre Cooperativa e Cooperado, que a Lei do Cooperativismo buscou proporcionar.

Noutro giro, é certo que o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo) estabelece:

“(...)

Parágrafo único. O ato cooperativo
não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Nesse sentido, o contexto factual do art. 6º, § 13º da Lei nº 11.101/2005, inserido pela Lei nº 14.112/2020 em conjunto com o parágrafo único do art. 79 da Lei Cooperativista, têm gerado divergências de entendimentos, em razão das expressões “
para a consecução dos objetivos sociais
” e “
não implica operação de mercado
” inseridas no caput e parágrafo único do art. 79 (que sequer é mencionado no § 13º do art. 6º da LRJF). Essa redação permitiu a existência do alcance do verbo
“implicar”
.

Ressalto que o prof. Ives Granda da Silva Martins
[2]
“O ato cooperativo é aquele, portanto, que se realiza entre:
a) a cooperativa e seus associados;
b) entre seus associados e a cooperativa; c) entre cooperativas. Sempre na busca dos objetivos sociais da instituição. O parágrafo único, ao retirar natureza mercantil à relação entre as cooperativas entre si e entre estas e seus cooperados, declara que o ato cooperativo não caracteriza: 1. a existência de uma operação de mercado, nem 2. a obrigação de um contrato de compra e venda de produto ou Mercadoria. À evidência, apenas os atos entre cooperados e associados são atos cooperativos.”
(págs. 315/316)

Assim, alguns entendem que o ato cooperativo não pode ser uma operação de mercado, ainda, que por equiparação. Nesse sentido, para que se reconheça determinada operação como ato cooperativo, não bastaria a qualidade subjetiva das partes (cooperativa e cooperado), impondo-se a verificação da específica da finalidade objetiva da relação jurídica e sua conformidade com os objetivos estatutários da cooperativa.

No caso dos autos, observa-se que algumas das operações em discussão – por exemplo a Cédula de Crédito Bancário de n. C31522862-4
-
contém, expressamente, cláusula qualificando a operação como
“ato cooperativo”
, mencionando seu enquadramento estatutário e a finalidade social da concessão de crédito. Tal constatação está documentada nos documentos do id. 280971384, que acompanha a impugnação, o que autorizaria, por si só e independente das demais discussões estabelecidas, reconhecer o crédito como extraconcursal.

Contudo, os demais títulos não possuem cláusula similar.

Com base nos documentos juntados aos autos (id. 280971384) observa-se a existência das seguintes operações financeiras firmadas entre a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU SICREDI ARAXINGU
(Credora/Impugnante) – agravante - e
RAFAEL JOSÉ ROSVAILER
(Devedor/Impugnado), ora agravado:

1. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C01531922-5

o

Cálculo: Id. 167923811 - pág. 69

o

Contrato CCB: Id. 167923814 - pág. 73

o

Aditivo à CCB: Id. 167923815 - pág. 79

o

Avalista
:
EVERLI ROECKER.

·

Objeto/Finalidade do Crédito:
Abertura de Limite de Crédito Rotativo.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 280.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 243.700,04.

·

Dados Adicionais:

o

O contrato original e seu aditivo contêm cláusula expressa que qualifica a operação como
"ATO COOPERATIVO"
.

o

O vencimento original (25/09/2021) foi alterado pelo aditivo para
20/08/2024
.

o

Garantia:
Hipoteca de Imóvel.

2. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C01532387-7

o

Cálculo: Id. 167923818 - pág. 83

o

Contrato CCB: Id. 167923824 - pág. 84

·

Objeto/Finalidade do Crédito:
Operação de crédito para fornecimento de R$ 2.000.000,00.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 2.000.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 812.773,59.

·

Dados Adicionais:

o

O contrato contém cláusula expressa que qualifica a operação como
"ATO COOPERATIVO"
.

o

Garantia:
Hipoteca Cedular sobre o imóvel de matrícula n.º 18.170, Lote 103 da Gleba Azulona Gameleira.

3. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C11521041-1

o

Cálculo: Id. 167923825 - pág. 92

o

Contrato CCB: Id. 167923829 - pág. 93

o

Avalista: EVERLI ROECKER.

·

Objeto/Finalidade do Crédito:
Financiamento de investimento para
"Aquisicao de calcario dolomitico e calcitico, frete, e mao de obra. Correcao de solo em 234,57 ha dos imoveis Fazenda Sao Jose Mat. 17.394, (...) e Fazenda Wanderley Mat. 17.011"
.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 400.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 313.564,71.

·

Garantia:
Hipoteca de Imóvel.

4. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C11521865-0

o

Cálculo: Id. 167923831 - pág. 105

o

Contrato CCB: Id. 167923837 - pág. 106

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 200.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 129.245,79.

5. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C11523105-2

o

Cálculo: Id. 167923839 - pág. 118

o

Contrato CCB: Id. 167925192 - pág. 119

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 600.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 364.615,60.

6. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C21521633-0

o

Cálculo: Id. 167925193 - pág. 132

o

Contrato CCB: Id. 167925197 - pág. 133

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 2.100.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 1.872.049,25.

·

Garantia:
Hipoteca de Imóvel.

7. Cédula de Produto Rural (CPR) n.º C21523094-5

o

Cálculo: Id. 167925201 - pág. 145

o

Contrato CPR: Id. 167925205 - pág. 146

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 1.500.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 1.243.369,30.

·

Garantia:
Soja.

8. Cédula de Produto Rural (CPR) n.º C31521367-8

o

Cálculo: Id. 167925208 - pág. 156

o

Contrato CPR: Id. 167925218 - pág. 157

o

Avalista: EVERLI ROECKER.

·

Objeto/Finalidade do Crédito:
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, referente a 29.250,93 sacas de 60kg de Soja a Granel, da safra 2023/2030.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 2.300.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 2.555.940,14.

·

Garantia:
Soja.

9. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C31522862-4

o

Cálculo: Id. 167925219 - pág. 168

o

Contrato CCB: Id. 167925224 - pág. 169

o

Avalista: EVERLI ROECKER.

·

Objeto/Finalidade do Crédito:
Operação de crédito no valor de R$ 239.273,49.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 239.273,49.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 245.880,65.

·

Dados Adicionais:
O contrato contém cláusula expressa que qualifica a operação como
"ATO COOPERATIVO"
.

10. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C31532479-8

o

Cálculo: Id. 167925232 - pág. 177

o

Contrato CCB: Id. 167925234 - pág. 178

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 1.300.116,57.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 1.371.440,60.

·

Garantia:
Hipoteca de Imóvel.

11. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º B91522332-3

o

Cálculo: Id. 167925238 - pág. 187

o

Contrato CCB: Id. 167926193 - pág. 188

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 222.700,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 96.971,04.

·

Garantia:
Penhor.

12. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º B91530179-0

o

Cálculo: Id. 167926196 - pág. 213

o

Contrato CCB: Id. 167926202 - pág. 214

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 180.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 71.123,33.

13. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C01530153-9

o

Cálculo: Id. 167926207 - pág. 223

o

Contrato CCB: Id. 167926209 - pág. 224

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 178.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 61.816,76.

14. Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C01531026-0

o

Cálculo: Id. 167926212 - pág. 234

o

Contrato CCB: Id. 167926214 - pág. 235

·

Finalidade do Crédito:
Liberação de crédito.

·

Valores:

o

Valor Original:
R$ 300.000,00.

o

Valor Atualizado (em 31/01/2024):
R$ 199.781,97.

Percebe-se, portanto, que as operações financeiras entre a
SICREDI ARAXINGU
e
RAFAEL JOSÉ ROSVAILER
compreendem uma variedade de instrumentos de crédito, totalizando quatorze operações distintas. Dentre estas, doze são
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
e duas são
Cédulas de Produto Rural (CPR).

As CCB’s foram emitidas para diversas finalidades, incluindo a abertura de crédito rotativo, financiamento de investimentos agrícolas específicos como a correção de solo, e liberações de crédito de propósito geral. Diversos desses contratos, como o de nº C01531922-5 e nº C01532387-7, contêm cláusulas que os definem como "ATO COOPERATIVO", ponto central da controvérsia na impugnação de crédito.

As garantias apresentadas para as CCB’s são predominantemente hipotecas sobre imóveis e penhor. As duas CPR’s (nº C21523094-5 e nº C31521367-8) têm como garantia a produção de soja. Notavelmente, a CPR de nº C31521367-8 é especificada como sendo de "Liquidação Financeira" e está vinculada a uma projeção de safra até o ano de 2030.

A tabela abaixo consolida os valores atualizados de cada operação em 31 de janeiro de 2024, conforme as memórias de cálculo juntadas aos autos.

Contrato

Tipo

Valor Atualizado (R$)

Garantia

C01531922-5

CCB

243.700,04

Hipoteca Imóvel

C01532387-7

CCB

812.773,59

Hipoteca Imóvel

C11521041-1

CCB

313.564,71

Hipoteca Imóvel

C11521865-0

CCB

129.245,79

N/D

C11523105-2

CCB

364.615,60

N/D

C21521633-0

CCB

1.872.049,25

Hipoteca Imóvel

C21523094-5

CPR

1.243.369,30

Soja

C31521367-8

CPR

2.555.940,14

Soja

C31522862-4

CCB

245.880,65

N/D

C31532479-8

CCB

1.371.440,60

Hipoteca Imóvel

B91522332-3

CCB

96.971,04

Penhor

B91530179-0

CCB

71.123,33

N/D

C01530153-9

CCB

61.816,76

N/D

C01531026-0

CCB

199.781,97

N/D

Total

9.582.272,77

Poder-se-ia, então, afirmar que as aludidas operações – que não possuem a cláusula expressa de
“ATO COOPERATIVO”
- não foram celebrados em atendimento direto aos objetivos sociais da cooperativa, nos moldes do art. 79 da Lei 5.764/71 e a ausência dessa vinculação explícita comprometeria a subsunção automática dos contratos ao regime jurídico do ato cooperativo.

Contudo, parte da doutrina e jurisprudência entende que o ato cooperativo é sempre algo genérico (pois a lei não especificou/taxou), realizado somente entre cooperativa e cooperados, e, por isso, não se equipararia a uma operação de mercado, justamente em razão do regime jurídico de mútuo envolvendo as partes.

Particularmente, alinho-me à referida compreensão. Destaco, por exemplo, que não é vedado as Cooperativas cobrarem os juros e correções das operações financeiras que entabula. Pelo contrário, existem entendimentos e normas positivadas que avalizam a cobrança. Entretanto, no caso das cooperativas, esses valores são revertidos para os cooperados e, não são e não podem ser tidos como lucros.

O art. 2º da Lei Complementar n.º 130 de 17/04/20009, estabelece:
“As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro.”

Assente-se que não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei n. 4.595/64), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação com feições financeiras ou bancárias ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Acerca da temática, em acórdão da lavra do Exmo. Ministro Luís Felipe Salomão no REsp 1141219/MG, julgado há mais de 10 (dez) anos – 03/04/20214 - o C. STJ assentou:

“(...)

5.1
. É bem de ver que as cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos.

As diferenças são sensíveis, pois, a título de exemplo, as cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, os bancos são de capital; o voto tem peso igual pra todos os cooperados; a política operacional é decidida pelos próprios cooperativados; o lucro não está no seu objeto; o preço das operações e dos serviços visa à cobertura de custos e o excedente é distribuído entre todos, na proporção das operações individuais. (MEINEN, Ênio; DOMINGUES, Jane Aparecida Stefanes (Org.). Cooperativas de crédito do direito brasileiro. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002, p. 16 e 17)

(...)

5.3. O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social; portanto, com a filiação, é automática e implícita a adesão às suas normas internas, para manutenção da higidez das relações entre os cooperados e entre estes e a cooperativa. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. Nesse passo, a remansosa jurisprudência do STJ reconhece que os estatutos das cooperativas contêm as normas institucionais fundamentais sobre a organização, a atividade de seus órgãos e os direitos e deveres dos associados:

(...)

5.4.
A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado
.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira
[....] essas remunerações não são outra coisa senão senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3º e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício
. [...] lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

[...]

O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

[...]

O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

[...]

Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

[...]

Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

[...]

Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao parametrar a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

[...]

O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

[...]

Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito. (CAMPOS, Armando. Plexo normativo das cooperativas de crédito. Brasília: OAB Editora, 2003, p. 126-145) (...)”

Doutrinariamente, reconhece-se que o ato cooperativo possui natureza complexa ou híbrida, combinando múltiplas dimensões jurídicas. Em primeiro lugar, há a
dimensão interna societária
– o fundamento do ato cooperativo reside no vínculo associativo e nas regras estatutárias da cooperativa, o que lhe confere contornos de relação institucional (regida pela Lei 5.764/71 e pelos princípios cooperativistas). Em segundo lugar, há a
dimensão obrigacional/contratual
, pois o ato frequentemente se concretiza em um contrato específico entre a cooperativa e o cooperado (por exemplo, um contrato de empréstimo, de compra e venda de insumos, de entrega de produção, etc.), gerando obrigações exigíveis. Em terceiro lugar, apresenta
dimensão

econômico-mercantil
, na medida em que pode mimetizar operações de mercado (crédito financeiro, comercialização de produtos) – porém, sem intuito lucrativo clássico.

Essa multidimensionalidade se reflete em seu tratamento jurídico peculiar: não é plenamente equiparável nem a um simples contrato civil/mercantil entre partes independentes, nem tampouco a uma mera deliberação interna sem efeitos patrimoniais. Pelo contrário, o ato cooperativo é um negócio jurídico
sui generis
, com forma e natureza jurídicas próprias. Essa pluridimensionalidade também explica por que, em diversos ramos do direito, há regramentos específicos para atos cooperativos (tributário, concorrencial, trabalhista etc.), visando acomodar sua lógica de mutualidade e colaboração.

Compreendo, portanto, que a interpretação atualmente prevalente é aquela que atribui ao verbo “implicar”, no texto legal, o significado de “ter como consequência”. Dessa forma, o dispositivo esclarece que o ato cooperativo não se converte em operação de mercado para fins jurídicos, ou seja, não é tratado como uma relação mercantil comum, mesmo que ostente aparência formal de operação de mercado.

A conclusão é ainda reforçada quando se pondera a necessidade de aplicação, na hipótese em análise, de critérios de legais e principiológicos, consistentes na
legitimidade subjetiva, proporcionalidade cooperativa
e
finalidade recuperacional
para a adequada compreensão e caracterização do ato cooperativo.

Com relação a legitimidade subjetiva

(partes envolvidas), conforme mencionado, apenas as relações
cooperativa ↔ cooperado
(ou cooperativa ↔ cooperativa) atendem ao requisito subjetivo do ato cooperativo, evidenciando-se o aludido requisito na hipótese em tela. No que se refere à proporcionalidade cooperativa, verifica-se plena conformidade com o princípio cooperativista de gestão democrática e distribuição equitativa de resultados entre os membros.

Insisto, nas cooperativas, eventuais sobras (lucros) ou perdas são repartidas de forma proporcional à participação de cada associado nas operações sociais. Da mesma forma, os encargos cobrados dos cooperados (juros, tarifas) destinam-se a cobrir custos e formar fundos da sociedade, revertendo em benefícios aos próprios cooperados conforme o volume de operações de cada.

Essa proporcionalidade econômica é elemento essencial do ato cooperativo, distinguindo-o, de forma clara, da relação bancária tópica, cujo objetivo reside na obtenção de lucro em favor de acionistas externos.

No contexto recuperacional, o critério da proporcionalidade evidencia a necessidade de exclusão dos créditos cooperativos, pois é certo que, se a dívida do cooperado fosse reduzida ou postergada por meio do plano recuperacional, a cooperativa - composta por todos os cooperados - arcaria com esse prejuízo, rompendo a lógica de distribuição proporcional de custos e benefícios. Em outras palavras, os demais membros, de forma indireta,
“pagariam a conta”
da recuperação daquele cooperado, o que violaria a base mutualista de
self-help
e responsabilidade proporcional. Por esse motivo, compreendo que a preservação do ato cooperativo na recuperação judicial evita desequilíbrios internos, exigindo que cada cooperado permaneça integralmente responsável por suas obrigações junto à cooperativa, sem transferir parte desse encargo aos demais, por meio do concurso de credores.

Por fim, a finalidade recuperacional

(
ratio legis
) é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor viável, preservando a empresa, os empregos e os interesses dos credores, na medida do possível, conforme os princípios da preservação da empresa e da função social (art. 47 da LRF). Há quem questione se a exclusão de determinados créditos do alcance da recuperação judicial prejudicaria sua efetividade.

De fato, se o passivo extraconcursal for muito expressivo, a empresa recuperanda pode não conseguir se reerguer, já que continuará sujeita a execuções e bloqueios fora do plano. Tal circunstância pode colidir com o objetivo recuperacional que é proporcionar fôlego econômico e evitar a falência.

Entretanto, entendo que o legislador ponderou que, no caso específico dos atos cooperativos, incluí-los compulsoriamente na recuperação judicial poderia acarretar mais prejuízos do que benefícios a longo prazo.

Primeiro, porque colocaria em risco a sobrevivência da própria cooperativa credora, entidade que também desempenha função social relevante (empregando pessoas, fomentando produtores locais, etc.).

Segundo, porque forçar cooperativas a perdoar ou alongar créditos poderia desestruturar o sistema de crédito cooperativo, encarecendo ou restringindo futuros financiamentos para todos os cooperados – o que, em última análise, prejudicaria o próprio setor produtivo que a recuperação judicial pretende preservar.

Terceiro, por se entende que cooperativas e cooperados dispõem de mecanismos internos de renegociação e apoio mútuo que podem ser usados em vez da recuperação judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência vem fixando, desde 2022, posição quanto a matéria no seguinte sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO. CONTAMINAÇÃO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. REMESSA DO PROCESSO AO MAGISTRADO SUBSTITUTO. CONTRATOS FIRMADOS COM COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO CONFIGURADO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA DA RECUPERANDA. 4) CRÉDITO EXTRACONCURSAL - O crédito da cooperativa agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força do disposto no parágrafo 13 do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005,
tendo em vista que em ambos os contratos firmados entre as partes consta a expressa previsão de que a operação de crédito perfectibilizada caracteriza-se como um "ATO COOPERATIVO"
.
5) Embora o parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 estabeleça que
"o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria",
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que os empréstimos realizados pelas cooperativas aos cooperados constituem atos cooperativos.
6) Sendo o crédito da agravante extraconcursal, ou seja, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, descabe determinar a suspensão dos descontos relativos aos financiamentos, assim como a devolução dos valores já debitados. 7) Mister ressaltar que dinheiro não é considerado bem de capital, motivo pelo qual não está protegido pelo
stay period
, podendo o credor permanecer realizando os descontos relativos aos financiamentos contratados pela recuperanda diretamente de sua conta bancária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 50330461620228217000 SANTA ROSA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA – COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Para fins do artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia. O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o
stay period
.
Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
” (TJMT - 1022094-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente, reconhecendo a extraconcursalidade de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6º, § 1) –
Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos" nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5 .764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional
– Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e
não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado
–
Parágrafo único, do art . 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo"
– Inconstitucionalidade formal – Impertinância – Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.” (TJ-SP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693-61.2022.8.26 .0000, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/02/2023 – grifo nosso)

“IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que, com fundamento no art. 6º, § 13 da LREF, acolheu o incidente para determinar a exclusão do crédito arrolado em nome da agravada no quadro geral de credores –
Alegação de que a operação financeira não pode ser considerada "atos cooperativos", pois o crédito elencado está lastreado em cédulas de crédito bancário, típica operação financeira praticada pelo mercado, devendo ser afastada a exclusão – Descabimento –
A data da distribuição do pedido de recuperação judicial ocorreu em 11/2/2022, é posterior à da vigência do disposto no § 13 do art. 6º da Lei n. 14.112/2020, ocorrida em 26 de março de 2021 – Inteligência do art. 5º, § 1º, inc. II da lei n. 14.112/2020 e do art. 14 do CPC – Hipótese na qual,
os negócios jurídicos discutidos decorrem exclusivamente do vínculo de associação existente entre as partes, tanto que, uma vez cessado o vínculo, há o vencimento antecipado dos créditos, consoante disposto nos respectivos títulos, sendo certo ainda que a agravada é uma cooperativa de crédito – Reconhecimento de que tratarem-se de atos cooperativos –
Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2013438-59.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023 – grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO COOPERATO - ATO CORPORATIVO – não SUJEITO À RECUPERTAÇÃO JUDICIAL (§ 13 DO ARTIGO 6º DA LEI 14.112/2020) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.
(STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)” (g.n)
As contas correntes mantidas pelos Apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial, posto que se consubstancia em “atos cooperativos”, realizado entre a cooperativa e seus associados compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”. “5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1816967 PR 2019/0152954-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016886-74.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024 – grifo nosso)

A discussão em questão aportou no Superior Tribunal de Justiça, ao que trago à lume recente voto o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no bojo do RECURSO ESPECIAL Nº 2091441 - SP (2023/0281335-4), julgado em
20/05/2025
, no qual se assentou o seguinte:

“Como destaca Rodrigo de Oliveira Spinelli, duas correntes se formaram em torno da interpretação do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971, mais especificamente do termo "implica", utilizado pelo legislador. (Revista Síntese. Direito Civil e Processual Civil. Anos XXV, nº 145, Set/Out 2023).

Para a primeira, o verbo "implicar" foi empregado no sentido de que o ato precisa ser analisado, ainda que praticado entre cooperativa e cooperado para o alcance do fim social, para se concluir se é mesmo um ato cooperativo. Se "configurar" um ato de mercado ou contrato de compra e venda de mercadoria, não é ato cooperativo.

Já para a segunda corrente, basta que o ato tenha sido praticado entre a cooperativa e os cooperados para o alcance do fim social para ser ato cooperativo. Assim, a leitura do termo "implica" seria sempre negativa, ou seja, o ato cooperativo não implica uma operação de mercado em nenhuma circunstância. Nessa linha, o verbo "implicar" teria o sentido de (não) "ter como consequência". Em outras palavras, sendo um ato praticado entre a cooperativa e o cooperado, nunca poderá ser tido como uma operação de mercado ou um contrato de compra e venda de mercadoria.

O principal argumento que sustenta o entendimento da primeira corrente, no sentido de que haveria atos entre a cooperativa de crédito e o cooperado para o alcance do fim social que não podem ser considerados atos cooperativos, seria o fato de a jurisprudência entender que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre o cooperado e a cooperativa de crédito, de modo que não é possível diferenciá-la das instituições financeiras (
https://www.conjur.com.br/2023-jun-23 /ramirhis-alves-rj-creditos-decorrentes-atos-cooperativos/
).

Ademais, se há uma relação de consumo entre cooperativa e cooperado, há uma relação de hierarquia entre eles e não de mutualismo.

É citado, a propósito, o REsp nº 1.435.979/SP, da relatoria do saudoso Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que acolheu o entendimento de que a cédula de produto rural, se emitida por cooperativa rural, que não faz parte do sistema financeiro nacional, constitui ato cooperativo, a ele não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Conclui-se, a partir do referido julgado, que haveria atos entre cooperados e cooperativas que não seriam atos cooperativos, e mais, no caso em que a cédula de produto rural é emitida por cooperativa de crédito, a relação estaria submetida ao Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não seria ato cooperativo (AgInt no REsp nº 1.219.543/RS), mas um ato típico de mercado.” (STJ – Resp nº 2.091.441 - SP (2023/0281335-4) - RELATOR: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – Julgado em 20/05/2025)

O julgamento conjunto dos REsp 2.091.441/SP e 2.110.361/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva) envolveu empresas em recuperação que pretendiam incluir seus débitos junto a cooperativas de crédito (Sicredi e Sicoob, respectivamente) no processo de recuperação judicial – alegando que tais operações, por cobrarem juros e terem prazos como os de mercado, não seriam verdadeiros atos cooperativos. Ademais, as recuperandas questionavam a constitucionalidade ou aplicabilidade do §13 do art. 6º da LRF, introduzido em 2020, assim como na hipótese em análise.

O STJ rejeitou as teses das devedoras e manteve as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), que já haviam classificado os créditos como extraconcursais. Em seu voto, o Ministro Cueva ressaltou que, no caso de cooperativas de crédito,
a concessão de financiamento ao cooperado integra os objetivos sociais da entidade e se ampara no conceito legal de ato cooperativo, definido no art. 79 da Lei 5.764/71”
. Destacou expressamente:
“O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial”
.

O fato de as operações envolverem cobrança de juros em nada altera sua natureza jurídica cooperativa, pois
“a atuação das cooperativas difere da de instituições financeiras tradicionais, baseando-se na mutualidade e na prestação de serviços aos cooperados; a cobrança de juros visa à sustentabilidade da atividade e ao benefício coletivo dos membros”
.

Essa orientação do STJ fornece importante reforço de segurança jurídica, aplicando fielmente a letra da lei especial (art. 6º, §13) e orientando a atuação do Poder Judiciário, principalmente em função da proliferação de decisões díspares em vários tribunais após 2021.

A partir do exposto, constata-se que as contas mantidas pelo agravado, bem como as operações – consistentes na concessão de crédito -, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que as protege dos efeitos da recuperação judicial, uma vez que se consubstanciam em “
atos cooperativos
”, realizados entre a cooperativa e seu associado, compreendido como aqueles destinados à “
consecução dos objetivos sociais
”.

Qual objetivo de uma cooperativa de crédito? É o fornecimento de crédito aos seus cooperados, o que se dá de forma diferenciada das demais instituições financeiras tradicionais, pois, na cooperativa, os clientes são também associados e, portanto, responsáveis diretos pelo sucesso ou insucesso da própria instituição. Em outras palavras, todos os cooperados arcam com eventuais prejuízos e também se beneficiam dos lucros que vierem a ser gerados.

O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, com vistas à consecução dos objetivos sociais. Já o art. 80, parágrafo único, II, da mesma legislação, estabelece a possibilidade de rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos – sendo esta fórmula obrigatória, nos termos do art. 89.

Com efeito,

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OU PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, e não proporcional aos serviços por eles usufruídos. 3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição patrimonial do capital da sociedade. 4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários. 5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma. 6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei 5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1303150/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 08/03/2013)

Qual objetivo de uma cooperativa de crédito, senão o fornecimento de crédito aos seus cooperados, o que se dá de forma diferenciada das demais instituições financeiras, posto que na cooperativa os clientes são associados e responsáveis diretos pelo sucesso ou insucesso da instituição cooperativa, ou seja, arcam todos com os prejuízos, assim como se beneficiam dos lucros que advier.

No caso dos autos, compreendo que os requisitos materiais (substanciais) para enquadramento dos créditos em discussão como extraconcursal se evidenciam, pois existe relação jurídica cooperativa entre as partes, o objeto dos negócios realizados se encontra dentro dos objetivos sociais, conforme estatuto social apresentado, indicando, inclusive o atendimento às finalidades para as quais a cooperativa foi constituída. Por fim, compreendo que a finalidade mutualística (ausência de lucro externo) nas operações relacionadas se encontra evidenciada.

Assim, entendo que os créditos derivados das contas do agravado junto a agravante, por se enquadrarem como “atos corporativos”, não se submetem à recuperação judicial, na forma do que estabelece o art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei 14.112/2020 c/c art. 79 da Lei nº 5.764/1971. Com relação à fixação de honorários advocatícios, existe orientação pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça de que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda, conforme se evidencia nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a natureza de ato cooperativo em relação às CCB’s (Cédula de Crédito Bancário) n.º C01531922-5, n.º C01532387-7, n.º C11521041-1, n.º C11521865-0, n.º C11523105-2, n.º C21521633-0, n.º C31522862-4, n.º C31532479-8, n.º B91522332-3, n.º B91530179-0, n.º C01530153-9 e n.º C01531026-0, assim como em relação às CPR’s (Cédula de Produto Rural) n.º C21523094-5 e n.º C31521367-8, determinando a exclusão dos efeitos da recuperação judicial. Inverto o ônus sucumbencial, observadas as diretrizes do §8º do art. 85 do CPC e o tema 1.076/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025